Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0704581-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMPAMAISPRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES, MARTHA VELLINHO MUNIZ TAVARES LOPES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Petição (ID 23355694) apresentada por UP CAPITAL EIRELI, no bojo do Agravo de Instrumento no 0704581-16.2021.8.07.0000. Alegou o peticionante que o presente Agravo de Instrumento foi interposto, equivocadamente, nos autos do processo originário (autos no 0723153-51.2020.8.07.0001), o qual deu causa à oposição de embargos de terceiros, e não nos autos dos próprios embargos de terceiros. Asseverou tratar-se de erro escusável, que não compromete a tempestividade da peça processual protocolada tampouco a efetividade do processo em questão, assim, requereu a retificação dos autos para que o “Agravo de Instrumento seja recebido sob os autos dos Embargos de Terceiro n. 0738014-42.2020.8.07.0001)”. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 2 de fevereiro de 2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Com efeito, verifica-se, inclusive, que já houve decisão, no dia 12-fevereiro-2021, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo Desembargador relator (ID 23341070). Não se trata, portanto, de hipótese a ser decidida em Plantão Judicial, mas de mero peticionamento em processo já em curso perante a 8a Turma Cível, postulando a retificação dos autos para que o Agravo de Instrumento seja recebido nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0738014-42.2020.8.07.0001 e não nos autos principais (no 0723153-51.2020.8.07.0001). Assim, embora protocolado o recurso no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo, a quem a petição é direcionada. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021, às 15h. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista